Tribunal: TJSP
Processo: 1012868-92.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inexistência - Ausente nos autos o contrato, taxa de juros e encargos considerados entre o valor da última fatura do cartão de crédito e o saldo inicial da planilha para justificar o apontado débito em aberto - Matéria que recebeu regular enfrentamento - Rediscussão - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso rejeitado.